Tribunal: STF
Processo: RHC 51776
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-11-30
Data de publicação: 1973-11-30

Ementa:
- FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO AO CRIME CONTINUADO. EXAME DE PROVA.
Falsificação de documentos público e particular. - Pretensão ao reconhecimento de crime continuado não atendida por já ter sido declarada prescrita uma das penas. - Questão que envolve, a mais, exame amplo de prova. - Recurso de habeas corpus desprovido.